Tribunal: TJDFT
Processo: 0739776-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739776-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LUANA DE CARVALHO PERPETUO DECISÃO 1. O autor agrava do ato da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (id 68626593 – autos principais) que, em busca e apreensão, indeferiu o pedido de intimação da agravada para informar a localização do VW/GOL 1.0L MC5, 2019/2020, Branco, PBV-0470. Sustenta, em suma, equívoco na decisão a quo, pois a ré descumpriu a cláusula contratual que veda a transmissão do veículo sem seu consentimento prévio, devendo informar o paradeiro do bem. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O ato judicial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheio ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justifica no caso, uma vez não configurada situação de urgência e risco de inutilidade do provimento final, nem há de fato novo que a justifique. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se. Transitada em julgado, dê-se baixa. Brasília, 18.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR